Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700235-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERMINIA PFEILSTICKER GONCALVES DE OLIVEIRA APELADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E C I S Ã O A Apelante requer a suspensão do julgamento do presente feito em razão da afetação de tema repetitivo (Tema no 1178) pelo Superior Tribunal de Justiça. Sem razão. De fato, em 20/12/2022, houve a afetação, pelo c. STJ, da matéria relativa à suficiência da adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça, no REsp no 1.988.687/RJ, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1178), estando o mérito ainda pendente de julgamento. Entretanto, deve ser destacado que, nessa ocasião, somente houve a determinação para suspender os recursos especiais e agravos em recursos especiais em segunda instância ou no STJ, fundados em idêntica questão de direito. Portanto, não sendo o caso de suspensão do processo, além de inexistir entendimento vinculante acerca da questão até que haja a uniformização do tema pelo STJ, o presente feito deve continuar em pauta para regular julgamento. Assim, indefiro o pedido de ID 46363765. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator